Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS NEVES CAMARGO - CPF: 453.708.771-49 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000566-16.2018.8.11.0002

APELANTE: JOSIAS NEVES CAMARGO

APELADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA JUÍZA SENTENCIANTE –
ERROR IN JUDICANDO
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A QUITAÇÃO DO VALOR DO TERRENO ESTABELECIDO NA PROPOSTA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DA RÉ/IMOBILIÁRIA EM EFETUAR A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DO AUTOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS LANÇADOS NA EXORDIAL DA AÇÃO.

I – Elucidado que não ocorreu a propalada transferência e consequentemente o ilícito apontado pelo autor, ora apelante, qual seja a venda do imóvel para um terceiro, é evidente que não há que se falar em prescrição, bem como em reparação civil, eis que o prazo prescricional estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sequer teve início.

II – A procedência da ação para condenar a ré, ora apelada, a efetuar todo o procedimento para escrituração do terreno em nome do autor, ora apelante, é medida que impõe, haja vista que, conforme os comprovantes de pagamento das parcelas - os quais não foram refutados pela ré, ora apelada, mas, expressamente reconhecidos em sua contestação -, restou incontroverso que o autor, ora apelante, cumpriu com o estabelecido na Proposta de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000566-16.2018.8.11.0002

APELANTE: JOSIAS NEVES CAMARGO

APELADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSIAS NEVES CAMARGO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1000566-16.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA.
, reconheceu a prescrição e por consequência extinguiu a ação com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 42621979), o autor, ora apelante, narra que, no ano de 1991, adquiriu um terreno da ré, ora apelada, localizado no loteamento Jardim Guanabara, lote 13, quadra 16, situado em Várzea Grande.

Destaca que, conforme os documentos carreados aos Autos, o pagamento do lote está quitado há mais de 23 (vinte e três) anos.

Afirma que, por diversas vezes, procurou a ré, ora apelada, a fim de escriturar o imóvel em seu nome, contudo, sempre era informado de que seria efetuada a escrituração, o que não nunca ocorreu.

Ressalta que, no ano de 2015, ao tentar tomar posse do lote e regularizar a documentação de transferência, descobriu que o mesmo estava em nome de outrem, eis que a ré, ora apelada, vendeu o lote para uma terceira pessoa.

Aduz que, através da presente demanda, objetiva o ressarcimento do valor pago pelo terreno e a condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, no caso, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, mas, sim o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo prescricional para a reparação de danos é de 5 (cinco) anos.

Ainda, salienta que, mesmo que a situação se sujeitasse ao prazo prescricional de 3 (três) anos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, o prazo final ainda não teria decorrido, eis que somente tomou conhecimento de que o terreno havia sido vendido para um terceiro em meados do ano de 2015.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença para condenar a ré, ora apelada, à devolução do terreno ou ao ressarcimento do valor pago corrigido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 42621982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000566-16.2018.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a prescrição e extinguir a presente demanda com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Na hipótese, após detida análise dos Autos, extrai-se que a Juíza sentenciante ao reconhecer tão somente a prescrição do direito do autor, ora apelante, em relação a indenização pelos danos materiais e morais, incorreu em “
error in judicando”.

Explico.

Ao reconhecer a prescrição do direito do autor, ora apelante, à toda evidência, a Juíza sentenciante considerou unicamente o fato de que o autor, ora apelante, deixou transcorrer, a teor do artigo 206, §3o, inciso V, do Código, o prazo de 3 (três) anos para pleitear a reparação civil em decorrência do imóvel ter sido registrado em nome de uma terceira pessoa.

Contudo, a apontada terceira pessoa, como consignado pela ré, ora apelada, em sua contestação, e, comprovado pelos documentos carreados aos Autos, é a proprietária de todo o loteamento Jardim Guanabara, ou seja, restou claramente demonstrado que não houve a venda pela ré, ora apelada - imobiliária contratada pela proprietária do loteamento -, do lote em discussão para uma terceira pessoa.

Nesse contexto, elucidado que não ocorreu a propalada transferência e consequentemente o ilícito apontado pelo autor, ora apelante, qual seja a venda do imóvel para um terceiro, é evidente que não há que se falar em prescrição, bem como em reparação civil, eis que o prazo prescricional estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sequer teve início.

Superada a questão acerca da prescrição e estando o processo apto para julgamento, passo a análise do mérito da controvérsia.

Nesse ponto, a procedência da ação para condenar a ré, ora apelada, a efetuar todo o procedimento para escrituração do terreno em nome do autor, ora apelante, é medida que se impõe, haja vista que, conforme os comprovantes de pagamento das parcelas de id. 42620148 - os quais não foram refutados pela ré, ora apelada, mas, expressamente reconhecidos em sua contestação -, restou incontroverso que o autor, ora apelante, cumpriu com o estabelecido na Proposta de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel de no 2097 (id. 42620146) firmado entre as partes.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação da ré, ora apelada:

II – DA VERDADE DOS FATOS

No dia 19 de Agosto de 1991, o requerente e a requerida firmaram uma “Proposta de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Loteado”, com o objeto sendo o Lote 13, Quadra 16, do Loteamento Jardim Guanabara, situado no município de Várzea Grande – MT.

Pois bem, preliminarmente insta esclarecer que o contrato acima citado é só uma proposta, ficando sujeita a confirmação, pelo contrato de compra e venda.

Uma vez que só foi assinada a proposta de compra e venda, o negócio jurídico de compra e venda que não se concretizou, não possuindo o requerido direito de receber a escritura do imóvel.

Conforme id. 11509545, foi juntada a proposta de compromisso de venda e compra de imóvel lotado, e neste está expressamente escrito a necessidade de se firmar contrato de compra e venda, conforme se transcreve:

“A venda, o preço e as condições da presente proposta, ficam sujeitos à confirmação, por parte da Imobiliária Petrópolis Ltda., que, em caso positivo, firmará o contrato de compromisso de venda e compra no prazo de 30 (trinta) dias.”

As condições da compra e venda nunca foram confirmadas, somente houve a assinatura da Proposta de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Loteado.

Portanto nunca fora feita a venda ao requerente, não podendo o mesmo questionar a entrega da documentação, no máximo, o mesmo pode reaver os valores pagos, mas desde que, ultrapasse a preliminar de prescrição.

Portanto, nunca foi entabulado a compra e venda do Lote 13, Quadra 16 do Loteamento Jardim Guanabara, não podendo prosperar qualquer pretensão do autor, muito menos qualquer tipo de indenização.
(Grifo nosso). (Excerto da contestação de id. 42621965).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos lançados na exordial da presente demanda, tão somente para condenar a ré, ora apelada, a efetuar a escrituração do terreno localizado no loteamento Jardim Guanabara, lote 13, quadra 16, situado em Várzea Grande, em nome no autor, ora apelante.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas às partes ao pagamento das despesas e custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor atribuído à causa, a teor do disposto no artigo 85, § 2o, e caput do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020